Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-41.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-41.2018.8.14.0013

APELANTE: J. L. A. M.

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CABO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO (PODA IRREGULAR). NÃO ACOLHIMENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 150.000,00. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame: Agravo Interno interposto pela concessionária de energia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00, mantendo a condenação em pensão mensal em favor do filho menor da vítima, falecida em decorrência de choque elétrico causado por fio de alta tensão rompido em via pública.

Questão em discussão: A questão cinge-se em verificar se a alegada poda irregular realizada por terceiros configura excludente de responsabilidade (fato de terceiro) e se a decisão monocrática foi omissa ou contraditória ao manter o dever de indenizar.

Razões de decidir: A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada no risco da atividade. O rompimento de cabo de alta tensão, ainda que provocado por vegetação ou intervenção externa de terceiros na poda, caracteriza "fortuito interno", pois incumbe à prestadora do serviço zelar pela segurança, manutenção preventiva e fiscalização de suas linhas para evitar danos à coletividade. A falha no dever de cuidado e a periculosidade da rede elétrica impõem o dever de reparar os danos decorrentes da morte da genitora do autor. O valor de R$ 150.000,00 fixado monocraticamente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do fato e da perda irreparável para um filho menor (3 anos à época).

Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese: O rompimento de fios da rede elétrica, ainda que originado por queda de árvores ou podas de terceiros, configura fortuito interno inerente ao risco da atividade de distribuição de energia, não excluindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 1.021; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.452.477/SP; STJ, REsp n. 1.095.575/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800297-41.2018.8.14.0013

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: J. L. A. M. (MENOR IMPÚBERE),

REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS MELO DA SILVA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática (ID 30760455) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reduzindo o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00, em razão do falecimento da genitora do agravado por eletroplessão.

Em suas razões (ID 31432745), a agravante sustenta, em síntese: 1) Ocorrência de fato de terceiro, consistente em poda irregular da vegetação que teria atingido a rede elétrica e causado o rompimento do cabo, o que romperia o nexo de causalidade; 3) Omissão da decisão monocrática quanto às provas da poda irregular; 3) Necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais para patamares ainda menores, citando precedentes. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certidão nos autos.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O cerne da insurgência reside na tentativa da concessionária de se eximir da responsabilidade pelo evento morte, atribuindo a culpa exclusivamente a terceiros que teriam realizado poda irregular de árvore próxima à rede.

Contudo, tal argumento não prospera.

Como bem delineado na decisão monocrática ora agravada, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é
objetiva
(Art. 37, § 6º da CF/88), baseada na Teoria do Risco Administrativo e do Risco da Atividade.

A alegada intervenção de terceiros na poda de árvores não constitui excludente de ilicitude no caso vertente, mas sim
fortuito interno
.

É dever intrínseco e inafastável da concessionária de energia realizar a fiscalização constante e a manutenção preventiva de suas linhas, inclusive garantindo que a vegetação ao redor não ofereça riscos à rede elétrica. Se um cabo de alta tensão se rompe e permanece energizado em via pública, expondo transeuntes ao perigo de morte, houve falha gravíssima no dever de guarda e segurança da instalação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que incidentes relacionados à manutenção da rede elétrica são riscos inerentes à atividade de distribuição, não sendo a ação de terceiros ou fenômenos da natureza suficientes para afastar o nexo causal quando a empresa falha em monitorar a área de risco.

Nesse sentido, transcrevo trecho da jurisprudência aplicada ao caso:

(...) a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (...) cabe à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos.
(AgInt no AREsp n. 2.452.477/SP, julgado em 02/09/2024).

Quanto ao valor da indenização, a decisão monocrática já operou uma redução de 25% sobre o valor fixado em primeiro grau (de R$ 200 mil para R$ 150 mil). Esse montante mostra-se condizente com a jurisprudência desta Corte e do STJ para casos de morte de genitora, especialmente considerando que o autor era uma criança de apenas 3 anos de idade ao perder a mãe, sofrendo danos psicológicos e assistenciais imensuráveis.

Verifica-se que a agravante não trouxe qualquer argumento jurídico novo ou fato relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já apreciadas e repelidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026